Tribunal: TJMT
Processo: 1012304-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012304-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), SHIRLEI DE SOUZA PELISSARI - CPF: 420.569.771-68 (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 919 E 921 DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial é possível a atribuição de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade assim como nos Embargos do Devedor.

Para o deferimento do efeito suspensivo se mostra necessário a demonstração dos seguintes requisitos: 01) requerimento do excepto; 02) probabilidade do direito pleiteado; 03) demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e 04) que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea.

Ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SHIRLEI DE SOUZA PELISSARI
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal no 1001250-52.2017.8.11.0041, promovida pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo, formulado em sede de exceção de pré-executividade.

Aduz que é possível o deferimento de efeito suspensivo em
Execução Fiscal
até que seja analisada a
exceção de pré-executividade.

Sustenta que, adquiriu um imóvel do Sr. José Bezerra do Nascimento, por meio de adjudicação realizada perante o
Juiz da Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT
.

Argumenta que o Fisco Municipal não localizou o processo de extinção do aforamento do Sr. José Bezerra do Nascimento, meio de aquisição da propriedade, razão pela qual, a Prefeitura inscreveu o nome da Agravante em dívida ativa, cujo débito compreende o valor atualizado do imóvel.

Assevera que diferentemente do que constou na decisão objurgada, o próprio imóvel sob litígio constitui garantia do Juízo.

Afirma que os débitos cobrados na execução não advêm do inadimplemento de tributos, de modo que não deve ser submetido ao regime previsto no Código Tributário Nacional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do débito e atos constritivos até a análise do mérito da
exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante.

A tutela antecipada recursal postulada foi indeferida, conforme se verifica da decisão de Id. 13184964.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 16951953).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravado
MUNICIPIO DE CUIABÁ
ajuizou a Execução Fiscal no 1001250-52.2017.8.11.0041 em desfavor da Agravante
SHIRLEI DE SOUZA PELISSARI
,
visando o recebimento do crédito no valor de R$573.062,33 (quinhentos e setenta e três mil, sessenta e dois reais e trinta e três centavos), inscrito na CDA 972400/2014, decorrente de crédito não tributário
-
auto de infração Código de Obras e Edificações, obrigação acessória convertida em obrigação principal.

O executado/apelado, ao tomar ciência da ação executiva, opôs exceção de pré-executividade
, onde arguiu a nulidade do processo administrativo, nulidade da CDA, decadência e, requereu, a
suspensão do feito executivo até a análise do mérito da objeção.

O Magistrado
a quo,
ao receber a
exceção de pré-executividade
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não se constata nos autos a garantia do Juízo e nem a demonstração do requisito do
periculum in mora
, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Inicialmente, registre-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe em analisar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo pleiteado em sede de exceção de pré-executividade.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte ora Agravante não demonstrou a presença dos pressupostos que autorizam o seu deferimento.

Sobre o assunto, oportuno se mostra registrar que de acordo com o Código de Processo Civil o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos todos os requisitos previsto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil ou no artigo
921

da mesma legislação
,
transcrevo
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

[...]

II -
no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução
; [...]”

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, extrai-se que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil necessário se mostra o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
01)
requerimento do embargante;
02)
probabilidade do direito pleiteado;
03)
demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e
04)
que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea.

In casu,
embora a defesa apresentada pelo agravante nos autos de execução seja a exceção de pré executividade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão de efeito suspensivo, desde que presentes os necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos do Devedor e que haja a garantia do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora.
(...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)

Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a
exceção

de
pré
-
executividade
não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal.
(...). Destaca-se que,
para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem
garantia
do
juízo
; consequentemente,
não é possível admitir que simples
exceção
, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a
exceção
) efeito mais amplo que o principal (os embargos)
. Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)

Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o
6.830/1980)
assim estabelece:

“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

(...)II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou
garantir a execução
(...).

Art. 9o -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I -
efetuar depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

III -
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11
; ou

IV -
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública
”.

In casu
, não se vislumbra a garantia do Juízo ofertada pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados, isso porque, o imóvel indicado pelo Agravante, não está registrado em nome do devedor, o que impossibilita o deferimento dessa garantia.

Destarte, não prestada a garantia do Juízo, não há falar em suspensão do feito executivo.

Igualmente, não vislumbro o perigo de dano, a justificar o sobrestamento da demanda até a decisão de mérito a ser proferida em sede de exceção de pré-executividade, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, isso porque, na exceção de pré-executividade não é admitida a dilação probatória, de modo que o próximo ato do magistrado será a análise da defesa do executado, no sentido de acolher ou não os fundamentos da objeção.

Assim, ausentes os elementos necessários para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, a decisão agravada deve se mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020